Tribunal: TJDFT
Processo: 0746248-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito DO CONSUMIDOR. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO. Vício inexistente. Inconformismo quanto à tese adotada. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso da ré para anular a sentença e acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, por complexidade da causa.
1.1. A embargante argumenta que houve omissão no v. Acórdão no tocante à demonstração inequívoca de que os laudos, da autora e da ré, confirmam que o móvel não é constituído de madeira maciça. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para manutenção da sentença proferida pelo juízo de origem.
1.2. Em contrarrazões, a embargada afasta o vício apontado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. No caso, inexiste o apontado vício de omissão, vez que a matéria restou explicitamente examinada, nos seguintes termos: “4. A contradição entre os laudos impede a solução do litígio com base apenas em prova documental, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para esclarecer a natureza do material empregado na mesa adquirida pela parte recorrida.”
5. A embargante sustenta que no laudo da embargada está consignado que a base da mesa comprada consiste em “lâminas de madeira formadas por colagem”, que corresponderia à descrição do MDF. Contudo, esta é uma conclusão da embargante, não da embargada.
5.1. O laudo da embargada não afirma se tratar de MDF, mas descreve que a base é formada por lâminas estruturais de madeira Jequitibá, com reforços internos, atestando a autenticidade do produto.
5.2. Portanto, somente a perícia técnica poderá confirmar se a mesa é de MDF ou de madeira maciça da espécie jequitibá, além de esclarecer se um móvel de madeira maciça pode ser feito com lâminas estruturais (lâminas naturais coladas).
6. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.